Tribunal: CARF
Processo: 12157.000432/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12157.000432/2008-81
ACÓRDÃO
9202-011.604 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CASA DE SAUDE VILA MATILDE LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/05/2005
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA.
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA. AL. “S” DO § 9o DO ART.
28 DA LEI No 8.212/1991. AUXÍLIO-CRECHE. COMPROVAÇÃO DA DESPESA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
AUXÍLIO-CRECHE. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 64. COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO DA VERBA. NECESSIDADE. AL. “S” DO § 9o DO ART. 28 DA
LEI No 8.212/1991.
Embora disponha a súmula CARF no 64 acerca da não incidência das
contribuições previdenciárias sobre o auxílio-creche, certo que a tributação
há de ser afastada apenas quando haja a efetiva comprovação da despesa,
nos termos da al. “s” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.604 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12157.000432/2008-81
2
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em
face do acórdão no 2402-012.383, proferido pela Segunda Turma da Quarta Câmara desta eg.
Segunda Seção de Julgamento que, por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares suscitadas;
e, no mérito, por maioria, deu parcial provimento ao recurso voluntário interposto por CASA DE
SAUDE VILA MATILDE LTDA para i) cancelar integralmente os créditos resultantes dos auxílios
alimentação e creche; e, ii) replicar o decidido aos processos que albergam as obrigações
principais.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/05/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. VALE-
TRANSPORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIAS NÃO CONTESTADAS.
DECISÃO RECORRIDA. DEFINITIVIDADE.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em seu recurso torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Logo, pronunciada irrefutável a preclusão temporal da pretensão,
resolvido estará o litígio, iniciando-se o respectivo procedimento de cobrança
administrativa.
PAF.
LANÇAMENTO.
REQUISITOS
LEGAIS.
CUMPRIMENTO.
NULIDADE.
INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF.
DECISÃO
RECORRIDA.
SUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.604 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12157.000432/2008-81
3
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela
parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado
fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva,
a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio,
podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua
convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios
presentes no processo.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No
2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por
que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GUIA DE RECOLHIMENTO DO
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E DE INFORMAÇÕES À
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
(GFIP).
APRESENTAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
FATOS
GERADORES.
TOTALIDADE.
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES. PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 68.
O contribuinte que deixar de informar mensalmente, por meio da GFIP, os dados
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
se sujeitará à penalidade prevista na legislação de regência.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL (CFL) 68.
CONEXÃO DECORRENTE. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. JULGAMENTO REPLICADO.
O crédito resultante do descumprimento da obrigação acessória caracterizada
pelo CFL 68 é conexo por decorrência com aquele dito principal, razão por que, a
decisão neste acordada deverá naquele ser igualmente replicada.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO IN
NATURA. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT. PRESCINDÍVEL. SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO ESPECIAL (RESP) No 977.238/RS.
O fornecimento de alimentos “in natura” não se reveste de natureza salarial,
porquanto é isento da contribuição social previdenciária, independentemente da
regularidade do fornecedor perante o Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT).
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
AUXÍLIO-CRECHE.
ISENÇÃO.
DESPESA.
COMPROVAÇÃO. PRESCINDÍVEL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
RECURSO ESPECIAL (RESP) No 1.146.772/DF. REGIME. RECURSOS REPETITIVOS.
SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 64. APLICÁVEL. RICARF. VINCULAÇÃO.
A omissão de comprovação dos dispêndios realizados com auxílio-creche por
parte dos empregados beneficiados, por si só, não tem o condão de afastar sua
natureza de indenização para compor o salário de contribuição.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.604 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12157.000432/2008-81
4
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza
de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código
Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste
Conselho. (f. 252/253)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
rejeitar as preliminares suscitadas no recurso interposto e, no mérito, por
maioria de votos, dar-lhe parcial provimento para, além de cancelar
integralmente os créditos resultantes dos auxílios alimentação e creche, aqui
replicar o resultado dos julgamentos atinentes aos processos ditos principais.
Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz (relator) e Rodrigo Duarte
Firmino, que deram-lhe provimento em menor extensão, aí não se incluindo a
decadência das competências 1 a 5 de 2000 reconhecida com base no art. 150,
§4o, do CTN no julgamento do PAF no 18108.000380/2007-24 - Debcad no
35.714.929-7. Designado redator do voto vencedor o conselheiro Gregório
Rechmann Júnior. (f. 254)

Por oportuno, esclareço que, conforme extrai-se da decisão recorrida,

os créditos ditos “principais” - assim considerados, porque este com eles
conexo por decorrência - já estão processualmente resolvidos na seara
administrativa, pois os respectivos processos encontram-se na Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), consoante se vê nos excertos do despacho,
que ora transcrevemos (processo digital, fls. 248 a 250):
1. Processo digital no 35564.005327/2006-71 (Debcad no 35.714.927-0:
Levantamento “AUT – Honorários Adv. S/GFIP):
Decisão-Notificação no 21.401.4/512/2006, de 29 de agosto de 2006,
julgou procedente o lançamento. Acórdão no 206-00.265 da 6a Câmara do
2o Conselho de Contribuintes, de 11 de dezembro de 2007, por
unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito; negou
provimento ao Recurso Voluntário.
2. Processo digital no 18108.000380/2007-24 (Debcad no 35.714.929-7:
Levantamentos “FP1 - FL. PGTO S/GFIP”, “FP2 – FL. PGTO – C.BASICA-CRECHE-
V.TR”, “FP4 – FL. PGTO RAT S/GFIP” e “FP5 – RAT S/GFIP BASICA-CRECHE-V.TRA):
Acórdão no 05-27.847 – 8a Turma da DRJ/CPS, de 16 de dezembro de 2009,
julgou a impugnação procedente em parte, mantendo parcialmente o
crédito tributário. Devidamente intimado, o Autuado deixou transcorrer in
albis o prazo legal sem oferecer recurso à Instância superior.. O processo
foi, em 17/08/2010, encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional
para inscrição de Dívida Ativa da União.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.604 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12157.000432/2008-81
5
(...)
3. Processo digital no 35564.005326/2006-26 (Debcad no 35.714.926-2:
Levantamento “AUT – Honorários Adv. S/GFIP”):
Decisão-Notificação no 21.401.4/513/2006, de 29 de agosto de 2006,
julgou procedente o lançamento. Acórdão no 206-00.264 da 6a Câmara do
2o Conselho de Contribuintes, de 11 de dezembro de 2007, por
unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito; negou
provimento ao Recurso Voluntário. (f. 254/255; sublinhas deste voto)

Cientificada, apresentou a FAZENDA NACIONAL recurso especial de divergência
(f. 296/309), suscitando que, no acórdão no 2202-009.253, diferentemente do que assentado na
decisão recorrida, entendeu ser imprescindível a comprovação das despesas, para fins do
reconhecimento da não incidência de contribuições previdenciárias sobre a parcela paga a título
de auxílio-creche – ex vi da al. “s” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991.
O despacho de admissibilidade (f. 322/329), houve por bem dar seguimento à
temática “Não incidência de contribuições sociais sobre auxílio-creche – necessidade de
comprovação da despesa”, por entender a aptidão do único paradigma trazido à baila – acórdão
no 2202-009.253 – para fins de comprovação do dissídio.
Malgrado devidamente cientificada – vide despacho de intimação e AR às f.
331/332 – , transcorrido in albis o prazo para apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Registro que, por se tratar de autos que albergam a imposição de sanção por
descumprimento de obrigação acessória umbilicalmente atrelada à principal (CFL 68), não poderia
a Turma a quo apreciar temáticas que não as ligadas à aplicação da multa propriamente dita.
Como relatado no acórdão recorrido, os autos de infração por não recolhimento da obrigação
principal já havia, há muito, sido julgados, o que tornaria imperioso replicar o resultado ali
decidido – e não o contrário, como inadvertidamente fez a Turma a quo.
Apesar disso, atenta à fase processual em que ora encontramos, aprecio o
recurso especial manejado pela FAZENDA NACIONAL.
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvida a esta instância especial:
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.604 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12157.000432/2008-81
6
não incidência de contribuições sociais sobre auxílio-creche – necessidade de comprovação da
despesa.
Passemos a cotejar as situações fático-jurídicas exibidas tanto no acórdão
recorrido quanto no paradigma:

RECORRIDO
PARADIGMA No 2201-008.114
A fiscalização considerou a concessão do auxílio-
creche aos empregados como salário de
contribuição, sob o fundamento de que
manifestadas despesas não foram comprovadas
pelos beneficiados. É o que se vê nos excertos
que transcrevo da decisão de origem no
processo digital no 18108.000380/2007-24, fls.
330 e 331): Com relação ao auxílio creche, a
fiscalização
considerou
os
pagamentos
efetuados pela empresa a seus empregados a
esse título como salário de contribuição, visto
que os pagamentos foram efetuados sem
prestação de contas, caracterizando-se como
reembolso sem comprovação. [...] De acordo
com o dispositivo legal acima descrito, só não
integra o salário de contribuição o reembolso
creche com a devida comprovação das
despesas realizadas, o que não ocorreu no
presente caso, conforme informou a fiscalização
em seu Relatório. Por outro lado, na sua
impugnação, o contribuinte também não trouxe
aos autos essa comprovação. Enfim, não ficou
constatado que as verbas pagas a título de
auxílio creche pela empresa se enquadram no
texto de exceção legal, estando correto
portanto o levantamento em apreço.
(...)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada
perante este Conselho, conforme Enunciado no
64 de súmula da sua jurisprudência, transcrito
na sequência:
Não
incidem
contribuições
previdenciárias
sobre as verbas concedidas aos segurados
empregados a título de auxílio-creche, na forma
do artigo 7o, inciso XXV, da Constituição Federal,
Caso comprovada a natureza de reembolso
de tais despesas, evidencia-se não estarem
elas contidas no conceito de salário-de-
contribuição,
caracterizando-se
a
sua
natureza indenizatória, nos termos da
Súmula 310 do STJ, e da Súmula CARF no 64:
Súmula STJ no 310: O Auxílio-creche não
integra o salário de contribuição.
Súmula
CARF
n°
64.
Não
incidem
contribuições previdenciárias sobre as verbas
concedidas aos segurados empregados a
titulo de auxilio-creche, na forma do artigo
7o, inciso XXV, da Constituição Federal, em
face de sua natureza indenizatória.
(...)
Na espécie, a fiscalização deixou claro na
autuação que a empresa não comprovou as
despesas com creche a serem reembolsadas
(fls. 1049/1050):
Deve-se ressaltar principalmente que, para
que tal isenção seja usufruída, existe a
necessidade de que as despesas com a
creche da criança sejam comprovadas,
justamente para que se possa definir se tais
parcelas foram concedidas a titulo de
reembolso ou de auxílio-creche. (...) No caso
concreto, o auxilio-creche - de caráter
compulsório, em virtude de cláusula incluída
na convenção coletiva de trabalho - foi
retribuído pela empresa sem que as
despesas com creche efetuadas pelo empregados fossem devidamente comprovadas. Vislumbra-se, assim, a obrigatoriedade do pagamento das contribuições previdenciárias incidentes
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.604 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12157.000432/2008-81
7
em face de sua natureza indenizatória.
Ante o exposto, é razoável manifestado crédito
ser cancelado, eis que, como visto precedentemente, ditos pagamentos
integraram o salário de contribuição tão
somente porque a Recorrente não logrou
comprovar a prestação de contas por parte dos
empregados beneficiados.
sobre estes valores, tendo em vista a
natureza
jurídica
dessas
parcelas,
que
possuem caráter remuneratório.
Anote-se que os documentos que em tese
comprovariam tais despesas, cujo reembolso
foi previsto em convenções coletivas, não
atestam a versão da recorrente.
Mister ressaltar que não se está a discutir a
natureza jurídica da verba, se remuneratória
ou não, como insiste a interessada na sua
peça recursal, mas da efetiva existência de
despesas com creche a serem reembolsadas,
o que não restou configurado. Assim, o
pressuposto para a própria aplicabilidade dos
enunciados sumulares acima citados resta
afastado, devendo ser o gravame em
comento mantido.
Em ambos os casos a autuação está escorada na ausência de comprovação do
pagamento de auxílio-creche, o que demonstra a similitude fática presente nos acórdãos recorrido
e paradigma. De forma oposta, aplica a vergastada decisão a súmula CARF no 64, a despeito de
reconhecer a carência de comprovação do pagamento da verba; noutro giro, deixou o paradigma
de aplicá-la, justamente por ter o sujeito passivo falhado em apresentar documentação
comprobatória do efetivo desembolso da parcela. Presentes os requisitos inarredáveis e
cumulativos para que dado seguimento ao recurso especial do sujeito passivo, conheço-o.
II – DO MÉRITO
Determina a al. “s” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 que não integra o
salário-de-contribuição
o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso
creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite
máximo de seis anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas
realizadas. (sublinhas deste voto)
A leitura da legislação de regência evidencia que somente escapará da tributação
o montante pago a título de auxílio-creche “quando devidamente comprovadas as despesas
realizadas.” Ou seja, quando não logra o sujeito passivo êxito em demonstrar o desembolso, há de
ser o montante submetido à tributação.
Deveras, editou a Procuradoria da Fazenda o Ato Declaratório n° 13, de 20 de
dezembro de 2011 dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos,
bem como a desistência dos já interpostos, contemplando discussão acerca da incidência de
contribuições sociais previdenciárias sobre o auxílio-creche. Contudo, diferentemente do que
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.604 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12157.000432/2008-81
8
concluiu a decisão recorrida, não basta apenas bradar ter sido efetuado o pagamento – é
imperioso comprová-lo, seja por observância do que expressamente dispõe a legislação, seja em
atenção a outras manifestações da Procuradoria, exaradas tanto antes quanto depois daquele ato
mencionado na vergastada decisão.
Calha a transcrição, no que importa, do Parecer PGFN/CRJ/No 2271/2013, de 10
de dezembro de 2013, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional:
25. Não se deve olvidar que a dispensa para recorrer e contestar somente deve
incidir sobre os autos em que efetivamente comprovadas as despesas realizadas
a título de reembolso-babá, nos termos do Decreto n.o 3.265, de 29 de
novembro de 1999, como salientado no Parecer PGFN/CRJ/N.o 466/2010,
abaixo transcrito:
(...) que se oriente a carreira de Procuradores da Fazenda Nacional para que,
quando se depararem com processos da espécie, não restando devidamente
demonstrado nos autos a efetiva utilização do auxílio-creche para sua
finalidade, sobre ele deve incidir tributação, e o Procurador da Fazenda
responsável pela condução do respectivo processo deverá impugnar esta
questão, bem assim recorrer de decisões judiciais contrárias a esse
entendimento.
Com efeito, corrobora o exposto no parágrafo anterior o contido no texto do
próprio Ato Declaratório n. 11, de 01/12/2008, publicado no D.O.U de
11/12/2008, que autoriza “a dispensa de apresentação de contestação e de
interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante...” e, neste caso, a ausência de
comprovação das despesas realizadas configura fundamento relevante a
excepcionar a dispensa de contestar e recorrer. (grifou-se)
26. Destaque-se que embora o Parecer acima citado se refira ao auxílio-creche,
pode-se afirmar que por serem institutos que se equiparam e que, inclusive,
como dito, são tratados pelos tribunais como similares, aplicam-se ao
reembolso-babá as mesmas premissas nele utilizadas.
27. Por fim, merece ser ressaltado que o presente Parecer não implica, em
hipótese nenhuma, o reconhecimento da correção da tese adotada pelo Superior
Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. O que se reconhece é a pacífica
jurisprudência desses Tribunais Superiores, a recomendar a não apresentação de
contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos,
eis que os mesmos se mostrarão inúteis e apenas sobrecarregarão o Poder
Judiciário e a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Para que se subsuma a situação à súmula CARF no 64, imprescindível ter havido a
comprovação da despesa com o auxílio-creche – ex vi da al. “s” do § 9o do art. 28 da Lei no
8.212/1991 que não integra o salário-de-contribuição. Sendo fato incontroverso o não
cumprimento do ônus probatório que sobre os ombros do recorrido recaía, merece ser dado
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
II – DO DISPOSITIVO
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.604 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12157.000432/2008-81
9
Ante o exposto, conheço do recurso especial da Fazenda Nacional para dar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 343
DF CARF MF
Original